Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-85.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801115-85.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a rescisão da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal com base em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente à condenação; e (ii) aferir se a quantidade de droga apreendida, inferior ao limite de 40g fixado pelo STF, descaracteriza o tráfico e permite o reconhecimento do porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória, não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506) estabeleceu a presunção relativa de porte de droga para consumo pessoal quando a quantidade de
cannabis sativa
não ultrapassar 40g, admitindo o afastamento da presunção quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia.

5. A forma de acondicionamento da droga apreendida com o revisionando, em porções fracionadas, evidencia a destinação mercantil e afasta a presunção de porte para uso pessoal, justificando a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação, ainda que em precedente qualificado, não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. A presunção de uso trazida no julgamento do RE 635.059 é relativa, de modo que, se as circunstâncias dos autos, como forma de acondicionamento em porções embaladas e fracionadas em pequenas quantidades, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, não que se cogitar em porte para uso pessoal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III, e 623; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 842696/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/02/2024; TJDFT, RevCrim nº 0750778-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 05.02.2025; TJMG, RevCrim nº 3295656-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR objetivando a rescisão da sentença condenatória proferida na ação penal n. 0006589-46.2016.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 25163447).

Nada obstante, a defesa sustenta que após o trânsito em julgado da sentença condenatória sobreveio a alteração do art. 28-A da Lei de Drogas por meio da decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 506), que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal no limite de 40 gramas, sendo a modificação favorável ao revisionando, haja vista a compatibilidade do caso concreto com as teses fixadas no RE 635.659/SP.

Destarte, diante da apreensão de 18 gramas de maconha e da ausência de demonstração da traficância, pugna pela desconstituição da condenação e absolvição do revisionando, ou pela desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, tipificado no art. 28 da Lei 11.340/06 (ID 24469986).

Deferida a gratuidade da justiça (ID 25533207), a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da revisão criminal (ID 25640511).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por advogada legalmente habilitada em consonância com o art. 623 do CPP (ID 24469988), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 25163447) e certidão de trânsito em julgado (ID 25163448).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, pleiteando a rescisão da sentença sob o argumento de que, após o trânsito em julgado, sobreveio a alteração do art. 28-A da Lei de Drogas por meio da decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal no limite de 40 gramas, sustentando que o caso concreto se compatibiliza com a tese fixada no RE 635.659/SP, diante da apreensão de 18 gramas de maconha e da ausência de demonstração da traficância, configurando a conduta atípica de porte de drogas para uso pessoal.

Em primeiro plano, consigno que a sentença condenatória foi proferida em 25/01/2019 e transitou em julgado em 05/02/2019, sendo que o julgamento do Recurso Extraordinário na Suprema Corte ocorreu somente em 26/06/2024.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” (STJ,
AgRg no HC 842696/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/02/2024), entendimento perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais de que a “mudança de entendimento jurisprudencial – a exemplo do decidido pelo c. STF no tema 506 -, posterior à condenação, ainda que em precedente qualificado, não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica” (TJDFT,
RevCrim n. 0750778-24.2024.8.07.0000
, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 05.02.2025).

Nessa linha de intelecção, uma vez que a alteração é posterior ao julgado que se pretende rescindir, não há que se falar em retroatividade de entendimento jurisprudencial, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão revisional.

Por outro lado, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, verifica-se que a presunção de uso é relativa, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido no julgamento do RE 635.659 que, “nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas” [...], “não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (STF,

RE 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024).

No caso em exame, embora a quantidade de “maconha” apreendida seja inferior a 40 gramas, a droga estava fracionada em 14 porções, conforme consta na sentença (ID 25163447, pág. 3), evidenciando a destinação mercantil do entorpecente.

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a presunção de uso trazida no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) é relativa”, de modo que, “se as circunstâncias dos autos, como forma de acondicionamento (porções devidamente embaladas, fracionadas em pequenas quantidades), apreensão de armas de fogo e munições, palavras dos policiais, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, não há que se cogitar a incidência do julgado”, devendo o pedido revisional ser julgado improcedente (TJMG,
RevCrim n. 3295656-72.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 2º Grupo de Câmaras Criminais, j. 11.10.2024), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço e julgo improcedente a revisão criminal, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Custas legais sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025